Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001921-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (EMBARGADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (EMBARGADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), THIAGO ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 076.710.666-05 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (EMBARGANTE), THIAGO ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 076.710.666-05 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COLHEITA DA SAFRA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ O FIM DO CONTRATO OU RESOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA. ALEGADO PREJUÍZO. MANUTENÇAO NA AREA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA. AVENTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DO PRIMEIRO EMBARGANTE REJEITADOS E DO SEGUNDO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatando-se a existência de contradição em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração, para aclara-lo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001921-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S): JOSÉ ALTERMIR OTTONI e DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ALTERMIR OTTONI
e
DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA,
em face do v. acórdão de Id n. 85287982, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COLHEITA DA SAFRA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ O FIM DO CONTRATO OU RESOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA. ALEGADO PREJUÍZO. INVESTIMENTOS REALIZADOS. CONTRATOS MERCANTIS FIRMADOS. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA. MANUTENÇAO NA AREA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do artigo 674, § 1o, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, deve ser mantido na posse do imóvel até solução da lide possessória.

Impõe-se a consignação em juízo do valor devido pelo arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor.

Como se sabe,
o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, e, por isso, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo,
sob pena de supressão de instância, e, por corolário, violação ao princípio do juiz natural.”

Alega, o primeiro embargante [
JOSÉ ALTERMIR OTTONI
], que duas condições fáticas relevantes não foram enfrentadas no julgamento do recurso, a saber: “
o agravado aponta que “Além do conhecimento jurídico digno da condição de operador do direito, o agravante é filho do advogado, Dr. Pedro Pereira de Souza, que nos autos principais (ação possessória) e durante o cumprimento da liminar, já se identificou como advogado do réu, Sr. Cleber da Silva Ribeiro Cardozo”, sendo essa duas condições, (primeiro) de advogado e, ainda, (segundo) filho do advogado do réu na ação possessória, suficientes para atestar a presunção de que, antes mesmo do ajuizamento da ação possessória, o agravante já tinha conhecimento sobre a pretensão do cliente de seu pai”
(sic).

Diz que o Dr. Pedro é advogado do Sr. Cleber e pai do agravante, que se autodeclara terceiro possuidor de boa-fé e que “
os documentos levados aos autos principais (ação possessória) e apresentados para balizar a contestação nos embargos de terceiro, consistentes no registro policial acerca das declarações prestadas pelos suspeitos de que “derrubaram a árvore na estrada que dá acesso a Fazenda para impedir que a vítima entrasse por ela (...) por ordem do advogado Pedro Pereira”
(sic).

Afirma que nesse ponto justifica a oposição destes embargos, para que sejam enfrentados os argumentos defensivos de contraposição apresentados pelo agravado.

Aduz, também, que a questão levantada quanto ao fato de o Sr. Cleber jamais ter exercido a posse do imóvel, nem mesmo por meio de antecessor, foi enfrentado no acórdão embargado. Nesse sentido, pede sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id n. 87354499, pela rejeição dos embargos.

Por sua vez, o segundo embargante –
Diogo Luiz Biondo de Souza
, diz que na ementa do v. acórdão constou expressamente que o recorrente ficaria na área até o julgamento da demanda reintegratória, mas na fundamentação restou consignado que o embargante se manteria na posse até o final da demanda. Em razão da incongruência, requer seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões encontradiças no Id n. 87725491 e 87752483, pelo desprovimento de ambos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vício no acórdão embargado
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de determinar a manutenção do agravante na área litigiosa.

O indigitado vício, apontado pelo primeiro embargante –
José Altermir Ottoni
,
consiste na ausência de enfrentamento de matéria essencial quanto à relação ha
vida entre o Sr. Cleber e o Dr. Pedro, e que aquele jamais exerceu a posse sobre a área litigiosa.

Por sua vez o segundo embargante –
Diogo Luiz Biondo de Souza
, pontua a contradição existente entre a fundamentação do v. acórdão e a ementa do julgado.

A valer, os
embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, a contradição “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[op. cit. Pág. 1715].

No caso em pauta, não existe o apontado vício, vez que o acórdão embargado, à vista da situação jurídica litigiosa apresentada, consignou os fundamentos de fato e de direito pelos quais deferiu a tutela possessória em favor do terceiro embargante.

Justificou a manutenção do Terceiro Embargante na posse do imóvel litigioso, em razão da comprovação da legitimidade da posse por este exercida, pactuada em contrato de arrendamento rural celebrado à época com quem detinha a posse do imóvel arrendado e à vista do próprio reconhecimento pelos agravados que a plantação realizada na área teria sido feita pelo agravante, então arrendatário.

Veja:

“[...] Assim é que, nesse contexto, como bem pontuado pelo togado singular, “
em que pese a enigmática situação fática a ser elucidada na ação de reintegração de posse supracitada
”, onde se demanda quem detém a melhor posse da área em questão, essa posse é legítima, pois fundada em contrato de arrendamento rural celebrado com quem naquele momento detinha a posse do imóvel, já que, como é incontroverso nos autos, a demanda de reintegração de posse foi proposta
posteriormente
à celebração do contrato de arrendamento e os agravados reconhecem expressamente que o plantio na área foi feito pelo agravante, enquanto arrendatário do bem [...]”
– ID84684969

Questões outras subjacentes à situação jurídica dispensam elucidações, notadamente quando
irrelevantes na resolução da controvérsia, como o fato de ser o embargado filho do patrono constituído pelo requerido na ação possessória ou mesmo as razões tidas no acórdão proferido na Apelação Cível no. 0004857-18.2010.8.11.0015, que ainda serão melhor analisadas no curso da ação de base.

Assim sendo, não há qualquer omissão no acordão vergastado no tocante.

De mais a mais,
o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelos agravados, na sua peça processual, não implica em decisão omissa, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Do exposto, ao que se afigura, o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas e decididas pelo Colegiado, além de trazer matérias novas não enfrentadas pelo togado singular, atinente ao próprio mérito da ação principal,
o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Por outro lado, quanto ao vício apontado pelo segundo embargante – Diogo Biondo –, atinente à existência de contradição entre a fundamentação e a ementa do julgado, em relação ao tempo em que seria manutenido na posse da área litigiosa, que se daria até o trânsito em julgado da ação possessória, não há qualquer incongruência, cuida-se na verdade de interpretação conferida pelo embargante de modo a postergar a sua permanência no imóvel.

No entanto, a fim de aclarar a questão posta, ressalta-se que ao consignar na fundamentação que a manutenção do agravante do imóvel até o final da demanda reintegratória, esclarece-se que
se refere à solução dada pelo togado singular à lide possessória, ou seja, até o julgamento da ação na origem
.

Aliás, o dispositivo do acórdão embargado é expresso nesse sentido, veja:

“Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada de modo manter o agravante na posse da área de 180ha, descrito na Cláusula 1a, §1o do Contrato de Arrendamento Rural – até o julgamento da Ação de Reintegração de Posse n. 1018539-71.2020.8.11.0015, devendo o valor devido pelo arrendamento do bem referente à safra pendente de pagamento, ser depositado em Juízo, na forma pactuada no instrumento, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
José Altemir Ottoni
, e, por outro lado,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Diogo Luiz Biondo
, sem, no entanto, conferir-lhes efeitos infringentes, apenas
para aclarar
que a manutenção do Terceiro Embargante
na posse da área de 180ha, descrito na Cláusula 1a, §1o do Contrato de Arrendamento Rural, será até o julgamento na origem da Ação de
Reintegração de Posse no. 1018539-71.2020.8.11.0015.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021